Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito está na fase de homologação de cálculos em relação aos honorários da execução e a EDVALDO PEREIRA DE SOUSA, ELEUSA TAVARES DO AMARAL, ELISABETE CRISTINA DE CASTRO SOUZA, ELMAR HUMBERTO TECHMEIER e ELZY FRAGOSO FERREIRA (ID: 40977099). Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 41988550 e 41684876). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador